Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENCARGO CONTRATUAL. COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA REVELIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 20 DA LEI 9.099/95. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de R$ 2.170,00 relativos aos encargos de contrato de aluguel. Em seu recurso, sustenta a não incidência da revelia e seus efeitos, pois esteve presente na audiência de conciliação e a defesa foi juntada antes da sentença, além de alegar que a revelia não induz uma presunção absoluta dos fatos narrados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30742769 e 30742770). Contrarrazões apresentadas (ID 30742776).
III. De início, consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
IV. O sistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95 e, ante o princípio da especialidade, somente serão aplicadas as disposições do Código de Processo Civil quando houver expressa e específica remissão na lei ou, ainda, nos casos de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da lei de regência. Ademais, a intimação realizada em audiência de conciliação seguiu estritamente o disposto na Portaria GSVP n. 81 de 2016, a qual prevê, no art. 8o, inciso I que " Na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs, se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos" (ID 30742733). Logo, não se há de falar em nulidade apta a anular a sentença.
V. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pela autora. Considerando a preclusão quanto à possibilidade de o réu discutir a matéria acobertada pelo efeito da preclusão temporal. Neste contexto, não se permite ao este recorrente, em sede de recurso, pretender a rediscussão dos fatos, contra os quais não se insurgiu no prazo quando devidamente intimado para contestar.
VI.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.